Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719751-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela RICARDO PERES MORHY contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença coletiva movido pelo agravante e por ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY e AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de DEUSDETE SOARES BENEVIDES e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES, manteve a decisão que condicionou a liberação de valores obtidos com a alienação de imóvel penhorado nos autos ao trânsito em julgado de dois agravos de instrumento interpostos pelos agravados para impugnar a avaliação e a arrematação do bem. O agravante esclarece que o Juízo de origem proferiu decisões condicionando a efetivação do processo de execução ao trânsito e julgado de dois agravos de instrumento interpostos pelos agravados, um desprovido e outro inadmitido, em julgamentos que pendem de confirmação em face da interposição de recurso especial. Afirma que o Agravo de Instrumento no 0740506-05.2023.8.07.0000 foi interposto pelos agravados sob alegação de que teria havido alienação do imóvel por preço vil, e que o recurso foi desprovido por esta instância recursal, tendo os recorridos interposto Recurso Especial que aguarda juízo de admissibilidade. Afirma que o Agravo de Instrumento no 0740506-05.2023.8.07.0000 foi interposto pelos agravados sob alegação de que teria havido alienação do imóvel por preço vil, e que o recurso foi desprovido por esta instância recursal, tendo os recorridos interposto Recurso Especial que aguarda juízo de admissibilidade. Apontam que o outro recurso indicado na decisão agravada é o Agravo de Instrumento no 0727852-20.2022.8.07.0000, que restou inadmitido em razão da preclusão da alegação de erro na avaliação do imóvel, em acórdão que pende de conformação em sede de agravo contra a inadmissibilidade do recurso especial. Alega que não subsiste amparo jurídico para suspensão da execução até o julgamento definitivo dos referidos agravos de instrumento, pois não há previsão legal para tanto e não persiste decisão concessiva de efeito suspensivo nos aludidos recursos especiais. Defende haver “...a unanimidade da jurisprudência deste Tribunal quanto ao entendimento de que a pendência de recurso sem efeito suspensivo não apresenta óbice ao levantamento de dinheiro penhorado. Há centenas de decisão semelhantes, inclusive de outros Tribunais, que configuram a probabilidade do direito quanto à expedição dos alvarás conforme pedido acima.” Alega que já está depositado em Juízo valor superior a R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), devido à 5 (cinco) credores, que fazem jus ao recebimento da obrigação. Destaca que apesar de o Juízo de origem ter indeferido o levantamento de valores pelos exequentes, permitiu o pagamento de honorários periciais e da comissão ao leiloeiro, argumentando que “...a decisão agravada fala em ‘segurança jurídica da decisão’ em respeito ao soerguimento dos valores depositados, mas tal argumento não foi citado quando houve a liberação dos créditos da leiloeira e do perito, dinheiro advindo também da arrematação do imóvel, tratando-se assim de uma hipocrisia dentro do próprio argumento do juízo a quo.” Defende a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, aduzindo que o periculum in mora está evidenciado por serem os credores os únicos atores do processo prejudicados pela retenção dos valores obtidos com o fruto da alienação do imóvel. Com esses argumentos, requer “o recebimento e acolhimento do presente Agravo, com a concessão da tutela antecipada e/ou concessão do pedido de reforma da decisão agravada para expedição dos alvarás de levantamento dos valores depositados nos autos agravados como pagamento pela arrematação do imóvel.” Preparo regular no D 59114097. É o Relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. O prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC, sob pela de preclusão da decisão interlocutória. No caso dos autos, verifica-se que a decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores pelo agravante foi proferida em 21 de fevereiro de 2024, com fundamento na segurança jurídica, considerando não apenas a falta de trânsito em julgado dos agravos de instrumento que discutem a avaliação e a arrematação do imóvel penhorado, mas também pelo fato de haver garantia prestada pelo arrematante para expedição da carta de arrematação, e por pender penhora sobre o rosto dos autos, confira-se: “Verifico que o arrematante apresentou, no ID 182430500, a caução idônea mencionada na petição de ID 171383894, para fins de expedição de carta de arrematação com o respectivo mandado de imissão na posse do imóvel arrematado. Contudo, estão pendentes os julgamentos definitivos de dois Agravos de Instrumento, quais sejam, o de no 0740506-05.2023.8.07.0000, ID 172856254, e o de no 0729989-38.2023.8.07.0000, Ofício ID 166776252, sendo salutar aguardar decisão nos recursos interpostos. Outrossim, há ordem de penhora no rosto destes autos, em favor de crédito de um dos exequentes, Ofício ID 172612431, o que também se mostra como impedimento, por precaução, de se ordenar o levantamento de valores dos autos. Dito isto, aguarde-se o julgamento definitivo dos recursos interpostos.” (ID 187549476) O agravante compareceu aos autos exarando ciência do decisum em 15 de março de 2024, mas não interpôs agravo de instrumento no prazo legal, findo em 10 de abril de 2024, limitando-se a formular pedido de reconsideração, indeferido por decisão proferida em 20 de março de 2024, onde o Juízo de origem se limitou a manter o ato impugnado (ID 190095939). O recorrente formulou um novo pedido de reconsideração em 22 de abril de 2024, reiterando a mesma alegação de falta de efeito suspensivo nos agravos de instrumento pendentes, sendo proferida nova decisão em 29 de abril de 2024, mantendo o indeferimento do pedido de levantamento de valores, in verbis: “Esclareço que, muito embora o Agravo de Instrumento de no 0740506-05.2023.8.07.0000, interposto por DEUSDETE SOARES BENEVIDES e KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES alegando alienação do imóvel arrematado por preço vil, tenha sido desprovido (Acórdão no 1803767), os agravantes opuseram Embargos de Declaração, que aguardam julgamento. Igualmente, quanto ao AGI de no 0729989-38.2023.8.07.0000, bem como ao correspondente agravo interno, ambos foram julgados prejudicados, em razão da matéria questionada - reavaliação do imóvel arrematado - tratar-se de matéria preclusa (Acórdão 1799725). Contudo, contra a decisão foi interposto Recurso Especial, que foi inadmitido; da decisão de inadmissão, porém, foi interposto novo recurso, estando o Agravo no REsp aguardando recebimento. Em razão disso, e visando a segurança jurídica das decisões, nada a reparar no decisum de ID 187549476, que mantenho na íntegra. Assim, aguarde-se o julgamento definitivo dos recursos ali mencionados.” (ID 194419864) Somente então o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, em 15 e maio de 2024, o que revela manifesta intempestividade, pois a formulação de pedido de reconsideração não restabelece o prazo para interposição do recurso. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática deste Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator